Tribunal: STF
Processo: Rcl 84711
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, no Processo n. 5443506-17.2025.8.09.0051, o verbete vinculante n. 55 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda proposta por servidor público com o objetivo de ver reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. O pedido foi julgado procedente em duplo grau de jurisdição.



    Sustenta que o entendimento viola a “ratio decidendi” do enunciado vinculante em apreço, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual não geraria repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a declaração de que a verba em questão possui caráter indenizatório.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 55 possui a seguinte redação:



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.



    A controvérsia na origem, contudo, versa sobre a natureza do auxílio-alimentação pago a servidor público e sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas.



    Essa compreensão pode ser extraída do seguinte trecho da ementa do julgado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PRINCÍPIO DA REALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I – Caso em Exame 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Goiás contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada por Walliston José da Silva. 



    II – Questão em Discussão 



    2. Na petição inicial, o requerente pleiteou o reconhecimento da natureza remuneratória das verbas de auxílio-alimentação, alegando contradição estatal ao cobrar contribuição previdenciária sobre tal verba enquanto a exclui do cálculo de 13º salário e férias. Requereu a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo dessas verbas e o pagamento das diferenças salariais correspondentes. 



    3. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado a incluir referida verba na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário, determinando o pagamento das diferenças salariais devidas. 



    4. No recurso apresentado, o Estado de Goiás sustenta que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória conforme expressamente previsto na Lei Estadual 19.951/2017. Argumenta que a incidência de contribuição previdenciária não altera a natureza jurídica da verba. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 



    5. O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que o próprio Estado trata o auxílio-alimentação como verba remuneratória ao exigir contribuição previdenciária, citando jurisprudência das Turmas Recursais do TJGO que reconhece tal natureza. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o conteúdo do enunciado vinculante n. 55 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente